Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. MÚTUO BANCÁRIO. INSTRUMENTO ESCRITO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO IMPORTE MUTUADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. TÍTULO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COBRANÇA. VIA INJUNTIVA. INSTRUMENTO ADEQUADO. FALTA DE PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. SATIFAÇÃO DO IMOBILIZADO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO. IMPERATIVO LEGAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DOS DÉBITOS. ELISÃO. INSUBSISTÊNCIA. ÔNUS DO OBRIGADO INADIMPLENTE (CPC, ARTS. 373, II, e 702, § 3o). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). RECURSO DESPROVIDO.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Aparelhada a pretensão injuntiva com documento hábil à configuração do vínculo negocial – contrato de abertura de crédito – e dos demonstrativos de disponibilização e evolução do débito dele derivado, preenchem os requisitos normativamente pontuados, revestindo-se o instrumento negocial e os comprovantes de lastro suficiente à perseguição do débito originário do negócio no ambiente de ação injuntiva, porquanto evidenciam o vínculo obrigacional e a disponibilização do montante disponibilizado ao contratante/tomador, ensejando a apreensão de que a via injuntiva se qualifica como instrumento apropriado para perseguição do montante inadimplido, por derivar de documentos escritos desprovidos de exigibilidade.
3. Conquanto tenha optado o legislador processual pela monitória documental, não exige que os instrumentos aptos a aparelharem-na se revistam da higidez própria dos títulos executivos, reputando suficiente a exibição de instrumentos escritos dos quais emirjam plausibilidade quanto à subsistência da obrigação e do sujeito passivo, inclusive porque, aperfeiçoada a relação processual, o acionado terá à sua disposição todos os instrumentos inerentes ao contraditório e à ampla defesa pertinentes ao procedimento comum, ou seja, aviando embargos, poderá desqualificar tanto os documentos injuntivos exibidos quanto à obrigação que deles germinara (CPC, arts. 700 e 702).
4. O contrato de abertura de crédito acompanhado dos extratos que estampam a movimentação empreendida e a evolução dos débitos que dela emergiram, evidenciando o relacionamento obrigacional estabelecido e a expressão das obrigações dele originárias, revestindo-os de origem material subjacente e de liquidez e certeza, se qualifica como documento apto a aparelhar a ação injuntiva, viabilizando a perseguição da satisfação das obrigações dele originárias através desta lide de cognição especial (CPC, art. 700, § 2o), ressaindo dessa apreensão que incumbe ao devedor, via de embargos monitórios, o ônus de desqualificar o acervo exibido e o débito imputado, ensejando que, dele não se safando, cingindo-se a alinhar argumentos desguarnecidos de lastro material, deve o crédito ser constituição na formatação de título executivo judicial.
5. Conquanto resguardado ao réu aviar embargos monitórios visando desconstituir a obrigação demandada ou modulá-la de conformidade com sua apreensão, sendo-lhe assegurado veicular todas as matérias passíveis de formulação como defesa no procedimento comum, aventando excesso de cobrança atrai para si o ônus de, a par de evidenciá-lo, declarar o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, determinando que, ignorando esses encargos, o excesso que denunciara não merecer sequer ser conhecido (CPC, art. 702, §§ 2o e 3o).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.